Tribunal: TJMT
Processo: 1003850-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003850-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LUIZ CRIVILATTI - CPF: 422.748.269-00 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (AGRAVADO), NATHALIA AMORIM TESSARO - CPF: 050.449.761-80 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIADE DE BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – MORADIA – IMPENHORABILIDADE – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o imóvel objeto de constrição reúne as características que resultam na natureza de bem de família, único imóvel e moradia da família, inviável a sua penhora, uma vez que legalmente protegido, nos termos da Lei 8.009/90.

“O crédito resultante de contrato de honorários advocatícios (art. 24 da Lei n. 8.906/1994), não se assemelha à pensão alimentícia, de sorte que não se encontra entre as exceções à benesse da Lei n. 8.009/1990, de modo a preservar-se a impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1246675 ES 2018/0031446-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CRIVILATTI
no
Cumprimento de Sentença nos Autos no 0010153-11.2008.8.11.0041
manejado por
LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA e GIAN CARLO LEÃO PREZA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de bem de família, mantendo a penhora e determinando o prosseguimento do feito.

Alega, em apertada síntese, que na tentativa de confundir o magistrado, foi juntada matrícula desatualizada datada do ano de 2017 que demonstrava a propriedade do executado referente à vaga de garagem, criando assim o argumento de que o executado possui outros bens em seu nome.

Aduz que tal matrícula referente à vaga de garagem foi objeto de arrematação em leilão judicial, conforme consta na matrícula R-8-80.387, protocolo no 188.871 de 20/03/2019, Adquirente: Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual e Advocacia.

Assevera que além disso, foi anexado aos autos certidão que comprova que o apartamento penhorado é o único imóvel encontrado em nome do executado, portanto, considerado como bem de família.

Relata que o imóvel em questão é o único que compõe o patrimônio do executado, além de ser este o que habita com a sua família.

Com essas considerações, pugna pela suspensão da decisão recorrida, em relação à determinação de avaliação do imóvel em questão, até apreciação do mérito do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida na parte que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel residencial objeto da matrícula no 80.283, do 2o RGI da Capital.

A liminar foi deferida (ID no 159862664).

Sem informações.

Contrarrazões apresentadas no ID no 162223192, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003850-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZA CRIVILATTI

AGRAVADO (S): LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

GIAN CARLO LEAO PREZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIADE DE BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – MORADIA – IMPENHORABILIDADE – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o imóvel objeto de constrição reúne as características que resultam na natureza de bem de família, único imóvel e moradia da família, inviável a sua penhora, uma vez que legalmente protegido, nos termos da Lei 8.009/90.

“O crédito resultante de contrato de honorários advocatícios (art. 24 da Lei n. 8.906/1994), não se assemelha à pensão alimentícia, de sorte que não se encontra entre as exceções à benesse da Lei n. 8.009/1990, de modo a preservar-se a impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1246675 ES 2018/0031446-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CRIVILATTI
no
Cumprimento de Sentença nos Autos no 0010153-11.2008.8.11.0041
manejado por
LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA e GIAN CARLO LEÃO PREZA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de bem de família, mantendo a penhora e determinando o prosseguimento do feito.

Alega, em apertada síntese, que na tentativa de confundir o magistrado, foi juntada matrícula desatualizada datada do ano de 2017 que demonstrava a propriedade do executado referente à vaga de garagem, criando assim o argumento de que o executado possui outros bens em seu nome.

Aduz que tal matrícula referente à vaga de garagem foi objeto de arrematação em leilão judicial, conforme consta na matrícula R-8-80.387, protocolo no 188.871 de 20/03/2019, Adquirente: Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual e Advocacia.

Assevera que além disso, foi anexado aos autos certidão que comprova que o apartamento penhorado é o único imóvel encontrado em nome do executado, portanto, considerado como bem de família.

Relata que o imóvel em questão é o único que compõe o patrimônio do executado, além de ser este o que habita com a sua família.

Com essas considerações, pugna pela suspensão da decisão recorrida, em relação à determinação de avaliação do imóvel em questão, até apreciação do mérito do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida na parte que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel residencial objeto da matrícula no 80.283, do 2o RGI da Capital.

A liminar foi deferida (ID no 159862664).

Sem informações.

Contrarrazões apresentadas no ID no 162223192, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
LUDOVICO ANTONIO MERIGUI, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA e GIAN CARLO LEAO PREZA
manejaram o
Cumprimento de Sentença nos Autos no 0010153-11.2008.8.11.0041
em face de
LUIZ CRIVILATI
, objetivando o recebimento de verba honorária fixada em sentença no valor apontado inicialmente de R$ 3.642,15 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais e quinze centavos).

Após os atos processuais regulares, houve a penhora do imóvel urbano, Edifício Cândido Portinari, situado na Av. Senador Filinto Muller, no 1.301, Bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula no 80.283, no CRI do 2o Ofício de Cuiabá/MT, contra a qual se insurge a parte executada na manifestação de ID no 54462208 ao argumento de que há flagrante ilegalidade no ato por se tratar de bem de família, portanto, protegido pela impenhorabilidade, que pose arguida, segundo o executado, a qualquer tempo e declarada de ofício.

Requereu seja indeferido o pedido de penhora.

Em resposta, a parte exequente alega a intempestividade da manifestação e a ausência de comprovação de que se trata realmente de bem de família; que o executado é também proprietário de outro imóvel, registrado sob o no 80.387 no CRI do 2o Ofício da Capital; que o imóvel em apreço já foi objeto de outras penhoras, conforme atestam as averbações mencionada na petição.

Ao decidir, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de levantamento da penhora e determinou o prosseguimento do feito no ID no 57147956.

Dessa decisão a parte executada opôs embargos de declaração, alegando que a parte exequente age como litigante de má-fé, pois juntou aos autos matrícula desatualizada, juntando nova matrícula, que atesta a arrematação do imóvel em leilão judicial público e pede o reconhecimento do bem de família (ID no 108497246).

Ao decidir, o i. juiz singular, o Dr. Jones Gattass Dias rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de bem de família, conforme relatado.

Pois bem
.

A respeito da impenhorabilidade do bem de família, estabelece a Lei no 8.009/1990:

“Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

(...)

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Com efeito, são dois requisitos para o reconhecimento do imóvel como bem de família:
(1) sua característica de imóvel destinado à residência familiar; e (2) ser o único utilizado como moradia da família”.

No caso, o executado/agravante demonstrou que o bem penhorado é o único imóvel encontrado em nome do executado, ora agravante, e, portanto, é utilizado para fins de moradia familiar, conforme as certidões negativas anexadas aos autos. Vejamos (ID no 110940284):

Ademais, o imóvel registrado sob o no 80.387 do CRI do 2o Ofício de Cuiabá/MT, referente à vaga de garagem foi objeto de arrematação em leilão judicial, conforme consta na matrícula R-8-80.387, protocolo no 188.871 de 20/03/2019, Adquirente: Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual e Advocacia, conforme se infere de ID no 108497252 – Pág. 04. Vejamos:

Assim, tanto a Lei 8.009/90 como a jurisprudência pacífica nos Tribunais no país, orientam no sentido de que a impenhorabilidade desse bem objetiva resguardar a residência familiar de constrição judicial, consoante disposto no art. 5o da respectiva Lei (STJ, AREsp 781861, Rel. Min. Lázaro Guimarães Des. Convocado do TRF 5a Reg., j. 9-3-2018).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. 1.
Nos termos do entendimento adotado por esta Corte, a impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, estende-se ao único imóvel do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência
. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1607647 MG 2019/0318819-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020) destaquei

A impenhorabilidade, no caso, deve ser reconhecida, desconstituindo-se a constrição.

Ainda que se reconheça o caráter alimentar da verba de honorários advocatícios, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não constituem pensão alimentícia a justificar o afastamento da impenhorabilidade do bem de família.

Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O crédito resultante de contrato de honorários advocatícios (art. 24 da Lei n. 8.906/1994), não se assemelha à pensão alimentícia, de sorte que não se encontra entre as exceções à benesse da Lei n. 8.009/1990, de modo a preservar-se a impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1246675 ES 2018/0031446-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018) destaquei

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1.
Os honorários advocatícios não consistem em pensão alimentícia a justificar o afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo não provido.

(AgRg no AREsp 477.776⁄DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07⁄08⁄2014, DJe 18⁄08⁄2014) destaquei

Portanto, a pretendida penhora do bem de família é descabida no caso em tela, pois não se trata de execução de pensão alimentícia, estando o patrimônio do devedor albergado pela Lei no 8.009/90.

Assim, inexistindo provas de que haveria mais de um imóvel residencial em nome do recorrente, merece reforma a decisão recorrida, devendo ser desconstituída a penhora realizada sobre o imóvel sobre a matrícula no 80.283, do CRI do 2o Ofício de Cuiabá/MT, por ser referida propriedade considerada bem de família nos termos legais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel sobre a matrícula no 80.283, do CRI do 2o Ofício de Cuiabá/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023